Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805 do Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
3. É necessária a observância do prazo legal, a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847 do mesmo Código).
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.